Tribunal: TJBA
Processo: 0500157-86.2016.8.05.0244
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0500157-86.2016.8.05.0244 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: CARLOS IVANOVITIS Advogado(s): Defensor Dativo registrado(a) civilmente como DERMIVAL ROSA MOREIRA, PEDRO CORDEIRO DE ALMEIDA NETO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUADRIQUALIFICADO (MOTIVO TORPE, ASFIXIA, RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA E FEMINICÍDIO) E FRAUDE PROCESSUAL. MATERIALIDADE COMPROVADA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. TESE DEFENSIVA DE SUICÍDIO INCOMPATÍVEL COM O LAUDO PERICIAL. EXAME DE DNA QUE NÃO AFASTA, DE PLANO, A AUTORIA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. QUALIFICADORAS E CRIME CONEXO MANTIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame: Recurso em Sentido Estrito interposto por acusado pronunciado pela suposta prática dos crimes de homicídio quadriqualificado (feminicídio) e fraude processual. A defesa postula a impronúncia, alegando que a vítima cometeu suicídio e fundamentando-se no resultado de laudo de DNA subungueal, que apontou material genético masculino incompatível com o do recorrente. II. Questão em discussão: A controvérsia cinge-se a verificar se existem indícios suficientes de autoria para submeter o réu a julgamento perante o Tribunal do Júri, bem como avaliar a viabilidade de manutenção das qualificadoras e do crime conexo na decisão de pronúncia. III. Razões de decidir: A materialidade delitiva está comprovada pelo Laudo de Exame de Necropsia, que atestou, além de asfixia, hemotórax traumático e abdômen agudo hemorrágico por ação contundente, circunstâncias que confrontam a tese defensiva de suicídio exclusivo por enforcamento. Os indícios de autoria, suficientes para a fase de pronúncia, extraem-se de depoimentos testemunhais firmes e coesos (inclusive de familiares e filhas), que narram histórico de violência, ameaças de morte e comportamento suspeito do réu no momento da prisão. A existência de material genético de terceiro sob as unhas da vítima não possui força para, isoladamente e em sede de juízo de admissibilidade, anular o robusto lastro probatório desfavorável ao réu. Na fase da pronúncia, vigora o princípio in dubio pro societate, cabendo ao Conselho de Sentença o exame aprofundado do mérito probatório. As qualificadoras do motivo torpe, emprego de asfixia, recurso que dificultou a defesa da ofendida e feminicídio, além do crime conexo de fraude processual, não se revelam manifestamente improcedentes, devendo ser submetidas ao crivo popular. IV. Dispositivo e tese: Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. A decisão de pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade, sendo suficiente a prova da materialidade e a presença de indícios de autoria, em consagração ao princípio in dubio pro societate. 2. A incompatibilidade de exame de DNA, por si só, não autoriza a impronúncia sumária quando o conjunto fático-probatório aponta indícios veementes de autoria. 3. A exclusão de qualificadoras na pronúncia somente é admitida quando manifestamente improcedentes." Dispositivos relevantes citados: CP, art. 121, § 2º, incisos I, III, IV e VI, e art. 347, parágrafo único; CPP, art. 413, art. 414 e art. 78, I; CF, art. 5º, XXXVIII, "d". Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº 0500157-86.2016.8.05.0244, da Comarca de Senhor do Bomfim/BA, em que figuram como Recorrente CARLOS IVANOVITIS, e, como Recorrido, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM, à unanimidade de votos, os Desembargadores componentes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso, nos termos do voto do Relator.